Tribunal: TJDFT
Processo: 0708156-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FREDERICO PINTO CUNHA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor de CHARLES PIERCE MOURA SÁ. Em sede de tutela provisória de urgência, o autor, ora agravante pugnou pela imediata restituição dos bens móveis, que foram objeto do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, a saber: “GELADEIRA ELECTROLUZ DFN 52 220V; b) SMART TV 43” UHD TV 4K SAMSUNG; e c) CELULAR MOTOROLA 2 CHIP”, além de “1) um aparelho deBlu Ray no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); 2) um ventilador, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais); e 3) uma Furadeira, no valor de R$100,00 (cem reais)”. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, deduzido pelo autor, ora agravante, por considerar que “há demonstração mínima, até o momento ao menos, de que os bens objeto do contrato de compra e venda poderão ser dilapidados ou estão a perigo, sem poderem por isso aguardar a instrução processual”. Na ocasião, consignou a possibilidade de ser convertida a obrigação de restituição dos aludidos bens em perdas e danos. Em suas razões recursais, o autor, ora agravante, sustentou, em síntese, a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, bem como para a antecipação da tutela recursal. Destacou que a probabilidade do direito está demonstrada nas “provas documentais juntadas a inicial, quais sejam: Contrato de Compra e Venda de Eletrodomésticos a Prazo, e ‘prints’ das Conversas de WhatsApp”; e que o perigo na demora se faz presente, diante do fato de que o réu, ora agravado, “se quedou inerte referente ao pagamento, demonstrando desinteresse em resolver, causando assim prejuízos financeiros ao Agravante, uma vez que são os únicos bens que o mesmo possui, e que pode ocorrer avarias pelo uso, por se tratar de eletrodomésticos.” (sic). Ao final, o agravante pugnou pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, nos termos vindicados nos autos da ação originária. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão “a quo”, confirmando-se a tutela recursal ora postulada. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória, consoante dicção do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. Ainda que se possa considerar a mora do réu/agravado, quanto ao pagamento pelos bens móveis adquiridos do autor, ora agravante, o certo é que não há nos autos de origem qualquer elemento probante hábil a justificar a antecipação dos efeitos da rescisão contratual, “in limine litis”, notadamente sem que seja a parte ré devidamente citada, de modo a se estabelecer o contraditório. De fato, não se constata, ao menos neste juízo de cognição sumária, a possibilidade de a decisão agravada causar um “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” ao ora agravante, uma vez que, muito embora não esteja na posse dos bens que constituem o objeto do contrato a ser rescindido, não há qualquer indicação de que os bens não serão resguardados estando na posse do réu. Conforme bem destacado pela d. magistrada prolatora da decisão agravada, não há indicação “de que os bens objeto do contrato de compra e venda poderão ser dilapidados”. Também por esta razão, afigura-se prudente manter as coisas no estado em que se encontram, até que seja dirimida a questão por meio de um provimento judicial definitivo. Assim, até que sejam devidamente apuradas as circunstâncias que envolveram o negócio jurídico relativo à venda dos bens móveis, estes devem permanecer na posse do réu/agravado. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo incólume a r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora